Tribunal: TJMT
Processo: 0008038-75.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008038-75.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LEI COMPLEMENTAR 408/2010 - BOLSA PESQUISA - CURSO REALIZADO ENTRE JULHO/2010 E JANEIRO/2011 - AUSÊNCIA DE CARÁTER DE APLICAÇÃO IMEDIATA – REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DE DESPESAS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na oportunidade da realização do
Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais de Administração e Especialistas –
CHOA/2009, a Lei Complementar estadual 408/2010, por desprovida de eficácia imediata, não tinha condições de gerar seus jurídicos efeitos, o que obsta o reconhecimento do direito à verba indenizatória nominada “bolsa pesquisa”.

“Não há provas que os militares representados pela Associação tenham realizados qualquer gasto relativo ao curso de formação que justificasse o recebimento da verba indenizatória de bolsa pesquisa
(Apelação Cível NU 0008039-60.2012.8.11.0041)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - ASSOADE contra sentença do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Cobrança nº 80368-75.2012.811.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, incidindo a regra do art. 98, §3º, do CPC (id. 17867974).

Situando os fatos, expõe que os seus representados participaram do Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais de Administração e Especialistas (CHQOA/E ou CHOA-2009), que teve início em julho/2010 e findou em janeiro/2011, assim, possuem direito ao recebimento da “bolsa pesquisa”, nos termos do art. 45, I, da LC estadual 408/2010.

Nas razões para reforma da sentença alega, resumidamente, que durante o citado curso a Administração reconheceu tal direito ao homologar o Parecer Jurídico 540/ASSJR/2010, publicado no Boletim Geral 224, de 12/01/2010, nos autos. Sustenta que para o recebimento da bolsa basta a matrícula em cursos para progressão na carreira (art. 45) e que não cabe o fundamentado na sentença, de que deve também ser regulamentada por portaria (art. 55), pois esta regulamenta tão somente quanto ao conteúdo do curso, nos termos do Edital 007/CCDP/PMMT, que deu abertura ao (CHOA-2009). Cita, em abono, escólios do STJ e da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, do que entende demonstrado que o pagamento da “bolsa pesquisa” é devido aos representados, ressaltando, ainda, conforme consta nos autos, que o Estado efetivou o pagamento de “bolsa pesquisa” a diversos oficiais sem qualquer previsão em outra norma ou regulamento, rematando da auto aplicabilidade da verba indenizatória em questão.

Nesses termos, requer provimento ao recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba indenizatória mensal denominada “bolsa família” aos representados, nos termos do art. 45, I da LC 408/2010 (id. 17867985).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado assevera tratar-se de norma de eficácia limitada e que a Lei de Responsabilidade Fiscal consigna que as despesas sem adequação orçamentária, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio, de forma que a LC 408/2010 não poderia instituir a bolsa pesquisa com despesas em percentuais sobre o subsídio, sem prévia dotação orçamentária, sob pena de lesão ao patrimônio público (id. 17868598).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, verificada ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, absteve-se (id. 19798489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A associação apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido na ação de cobrança da verba indenizatória nominada “bolsa pesquisa”, prevista no art. 45 da Lei Complementar estadual nº 408/2010, por tratar-se de norma de eficácia limitada.

Acerca da requestada “bolsa pesquisa”, a Lei Complementar 408/2010, de 1º/07/2010 (Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso), com a redação vigente à época do fato gerador (julho/2010 a janeiro/2011), estabelecia o seguinte -
verbis:

“Art. 45
O militar estadual matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I -
(revogado)
(Revogado pela LC
509/13
)

Redação original.
I - 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado;

(
...)

Art. 52
A partir da publicação desta lei complementar serão editados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio de decreto estadual, por sugestão dos Comandantes Gerais, os regimentos internos das Unidades de Ensino das respectivas Corporações.

Art. 53
Os regimentos internos a que se refere ao artigo anterior regulamentarão as normas sobre:
I - a estrutura funcional do estabelecimento de ensino;
II - o planejamento, o controle, a execução e a avaliação de ensino aplicado em cada estabelecimento de ensino;
III - os procedimentos a serem seguidos pelos docentes e discentes matriculados nos diferentes cursos e estágios das corporações PMMT e CBMMT;
IV - outros assuntos pertinentes ao ensino e ao funcionamento da Unidade Escola.

Art. 55
Cada curso previsto nesta lei complementar deverá ser devidamente regulamentado através de portaria expedida pelo Comandante da respectiva Unidade de Ensino.

Parágrafo único. Aos cursos em andamento aplicam-se imediatamente os dispositivos constantes da presente lei complementar.

(...)

Art. 61
Os recursos financeiros para as atividades de ensino na PMMT/CBMMT são orçamentários e extra-orçamentários”.

A utilização de expressões como
“serão editados (...) os

Regimentos internos”
e
“deverá ser devidamente regulamentado”
indicam que a vontade do legislador precisa ser complementada para o ulterior efeito da norma, daí a correta interpretação na r. sentença, assim resumida -
verbis:

“Nesse passo, verifica-se que a concessão da bolsa pesquisa aos alunos participantes do Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais de Administração e Especialistas (CHOA ou CHOA 2009) se insere no âmbito do poder discricionário do agente público, uma vez que para o pagamento desta, necessário que haja, além do regulamento através de portaria expedida pelo Comandante da respectiva Unidade de Ensino, a dotação orçamentária para a sua habilitação, nos termos da própria Lei Complementar 408/2010:

Art. 61 Os recursos financeiros para as atividades de ensino na PMMT/CBMT são orçamentários e extra-orçamentários” (
id. 17867974 - pág. 5).

Expungindo dúvidas, que acaso resistam, quanto à ausência de caráter de aplicação imediata e a consequente necessidade de regulamentação, tem-se que esta somente se deu pela
Instrução Normativa nº 002/2012/GAB/SESP -
verbis:

“O Secretário de Segurança Pública no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição Estadual;

Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/11 que institui verba indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado em curso para progressão na carreira;

Considerando a necessidade de fixar o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de Estado de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa.

RESOLVE
:

Art.1°-
Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 408/2010
, aos militares que estejam frequentando curso para progressão na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro país.

Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral.

Art.2°-
Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 (trinta) dias transcorridos do curso
, encaminhar requerimento dirigido ao Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos:

a) Ofício citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado pela indenização e demais informações pertinentes;

b) Atestado de frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se frequentando o Curso;

c) Cópia da publicação do boletim do Comando Geral designando o servidor militar para frequentar o curso;

d) Declaração de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que o militar encontra-se frequentando o Curso;

e) Declaração do militar de que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo;

f)
Documento constando a dotação orçamentária para processamento do pagamento da indenização, emitido pela Instituição.

§ 1º O pagamento somente será efetivado em nome do servidor.

§ 2º Nos casos em que o período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados.

Art.3°- O Militar fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do processo.

(...)

Art.6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser ouvida a Instituição a que o militar pertence.

Art.7º- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Desse modo, a despeito de o Parágrafo único do art. 55 da LC 408/2010 estipular a aplicação imediata de seus dispositivos aos cursos em andamento, como era o caso dos apelantes, a questão esbarra na definição orçamentária, a cargo da Instituição de Ensino, nada havendo, ademais, quanto ao preenchimento dos requisitos da IN nº 002/2012/GAB/SESP, o que inviabiliza o reconhecimento do pedido. Isso porque, diante da inequívoca eficácia limitada, não vinga a leitura de que o direito à percepção da indenização “bolsa pesquisa” teria passado a integrar o patrimônio jurídico dos apelantes na data da publicação/vigência da aludida norma instituidora da verba indenizatória, visto que não era dotada de eficácia imediata.

No que se refere aos pagamentos indigitados paradigma, a leitura do documento vestibular indica como base legal a LC 408/2010 e a IN nº 002/2012-GAB/SESP, da qual, como visto, os apelantes sequer tisnaram o preenchimento de seus requisitos, passo em que convém salientar que a referida instrução normativa constou expressamente nos julgados da Turma Única Recursal trazidos à colação (id. fl. 098 - id. 17867472 - pág. 1 e 17868495/17868496 - pág. 10).

Vista a questão sobre outro ângulo, afeto ao caráter ressarcitório da verba, nas palavras de
CELSO BANDEIRA DE MELLO, a finalidade das verbas indenizatórias é ressarcir despesas a que o servidor seja obrigado em razão do serviço, todavia, não há prova nem mesmo alegação de despesas realizadas em função do curso realizado (CHOA-2009) que seriam custeadas pela “bolsa pesquisa”,
como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CURSO DE FORMAÇÃO DE MILITARES – BOLSA PESQUISA – VERBA INDENIZATÓRIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 408/2010 – NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSO PROVIDO.

1.A Lei Complementar nº 408/10, a qual instituiu o sistema de ensino da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, é clara e expressa ao estabelecer que a natureza jurídica da bolsa pesquisa é indenizatória, conforme preconiza o art. 45, “caput” da referida lei.

2.O escopo da verba de natureza indenizatória é ressarcir o servidor por um gasto que teve que realizar ou desempenhar as suas funções. Desta forma, para que o militar faça jus ao recebimento da referida verba, tem ele o dever de comprovar, por meio de prestação de contas, o gasto realizado, justificando assim o seu recebimento.

3. O simples fato do militar frequentar curso de formação não autoriza, por si só, o pagamento da verba indenizatória pleiteada na exordial, pois caso contrário, o pagamento da verba indenizatória sem qualquer justificativa, ou seja, o pagamento automático atenderia somente o interesse privado ou particular, o que definitivamente é vedado em nosso ordenamento jurídico pátrio e ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, estampados no art. 37, “caput” da Lei Maior.

4.Não há provas que os militares representados pela Associação tenham realizados qualquer gasto relativo ao curso de formação que justificasse o recebimento da verba indenizatória de bolsa pesquisa.

5. Recurso provido.

(N.U 0008039-60.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020